Tribunal: TJMT
Processo: 1038535-79.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038535-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA BONI WIEDTHEUPER - CPF: 262.986.350-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO A FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ESTIPULADOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Quando a Fazenda Pública for parte e houver condenação, deve ser observado o disposto nos § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC.

Não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante ato puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação correlata, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ANGÉLICA BONI WIEDTHEUPER
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1038535-79.2017.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar a autora o valor correspondente: a) 02 (dois) meses de licença prêmio, referentes ao quinquênio 06.05.90 a 05.05.95; b) 02 (dois) meses de licença prêmio, referentes ao quinquênio 06.05.95 a 05.05.00; c) 02 (dois) meses de licença prêmio, referentes ao quinquênio 06.05.10 a 05.05.15, totalizando 06 (seis) meses, conforme atestado emitido pela SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda (id. 11240051), corrigidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples), e correção monetária: IPCA-E; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês, e correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária: IPCA-E, nos termos do TEMA 905 do STJ. Outrossim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil e, sendo fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Nas suas razões recursais, aduz o apelante que pleiteia a aplicação do artigo 85, §3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para que seja a Fazenda condenada a pagar honorários, no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos.

Alega ser inaplicável o entendimento do juízo
a quo
ao observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º, do art. 85 do CPC, quantificando unilateralmente valor que entende pertinente, sem qualquer obediência a norma legal quanto a respectiva fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja aplicado a nova sistemática de honorários sucumbenciais ao presente processo prevista no artigo 85, §3º, inciso I do NCPC.

O Apelado não apresentou contrarrazões – id. 68233034.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, alegou a ausência de interesse público a reclamar a intervenção do Ministério Público (ID 68709955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que
o Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil, insurgindo-se o apelante para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do §3º, do art. 85, do CPC.

Pois bem.

A sistemática processual civil em vigência, no que concerne aos honorários advocatícios estabeleceu que, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Razão assiste ao apelante, vez que estamos diante de uma sentença condenatória e o critério a ser utilizado é o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, o qual dispõe:

“(...)

§ 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos
;”

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

2.
O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4.
Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”.

Aliás, esse o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO RELACIONADA À PENHORA DE PRECATÓRIOS. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

(...)

IV) No tocante aos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública for parte,
deve ser observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º, III, do art. 85 do NCPC, mais especificamente, no caso dos autos, o inciso I (mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até duzentos salários-mínimos)
. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. APELO DA EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081851826, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 31-10-2019)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante ato puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação correlata, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida no tocante a forma de fixação dos honorários advocatícios, os quais devem incidir no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I, do §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021